Tribunal: TJES
Processo: 0000585-63.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-63.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROQUE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000585-63.2024.8.08.0050

APELANTE: CARLOS ROQUE DOS SANTOS JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carlos Roque dos Santos Junior contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição por falta de provas, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de expedição de ofício para identificação de policiais que prestaram apoio periférico configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, fundado em testemunho policial e apreensão de entorpecentes descartados na fuga, sustenta a condenação; (iii) determinar se a reincidência específica obsta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado para réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no parágrafo 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, indefere diligências irrelevantes ou protelatórias, especialmente se os policiais cuja identificação se pretendia atuaram apenas no apoio periférico e não presenciaram o fato típico.

A autoria e a materialidade do tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos policiais que visualizaram o descarte de sacola contendo 2.407 pedras de crack durante a fuga do réu.

Depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de credibilidade e possuem força probante quando prestados sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

A ausência de apreensão direta da droga nas mãos do agente é suprida pela prova visual do descarte do material entorpecente no momento da abordagem policial.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas impede a concessão da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por descumprimento dos requisitos legais cumulativos.

A condição de reincidente justifica a imposição de regime prisional inicial mais gravoso que o quantum da pena permitiria, conforme interpretação das alíneas b e c do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de oitiva de policiais que atuaram apenas no apoio periférico da ocorrência não configura cerceamento de defesa.

O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando corroborado pela apreensão material e pelas circunstâncias do flagrante.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado para penas superiores a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 1º do art. 400 e art. 156 do Código de Processo Penal; art. 180 e alíneas b e c do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal; caput e parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP; STJ, AgRg no HC n. 1.026.296/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000585-63.2024.8.08.0050

APELANTE: CARLOS ROQUE DOS SANTOS JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA (INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA)

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

A defesa de
CARLOS ROQUE DOS SANTOS JUNIOR
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Polícia Militar para identificação dos agentes que compunham as viaturas de apoio (RP 5622 e RP 5623) impediu o esclarecimento da verdade real sobre a abordagem.

Todavia, analisando os autos, verifico que a decisão do magistrado
a quo
encontra-se devidamente fundamentada no poder discricionário do juiz para a condução da instrução probatória, conforme o disposto no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que autoriza o indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

No caso vertente, o Boletim Unificado nº 56265683 (Id. 17397482) registra expressamente que a ocorrência foi gerada e conduzida pela guarnição da
RP 5063
, composta pelos militares que foram devidamente ouvidos em juízo (Sgt. Guimarães e Sd. Thiago).

O documento oficial menciona que as viaturas RP 5623 e RP 5622 compareceram ao local apenas para prestar apoio, posterior à detenção e para a segurança do perímetro, não tendo participado da visualização da conduta delitiva principal.

A prova testemunhal dos militares que efetivamente presenciaram o descarte da droga é a única relevante para o fato típico imputado. A oitiva de policiais que prestaram apoio periférico ou que, hipoteticamente, teriam abordado o réu em momento desconexo com a apreensão da droga, não teria o condão de afastar a visualização direta do ato de dispensar a sacola com entorpecentes, narrada de forma uníssona pelos condutores do flagrante.

Diante de tal contexto, verifica-se que não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
), uma vez que a autoria foi delimitada pela prova oral direta dos agentes que efetuaram a prisão, tornando a diligência requerida meramente protelatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar
.

V
OTO -
MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

e
m face da r. Sentença (Id. 17397629) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fo
ra
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e absolvido da imputação do artigo 180, do Código Penal, restando fixada a pena

de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 17397634), a defesa do apelante
pleiteou a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas da autoria delitiva e ausência de apreensão direta da droga em sua posse, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima, bem como a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 17397642), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 17597764).

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 12 de novembro de 2024,
na rua do Ouvidor,
no
B
airro Vale do Sol, Viana/ES,
após receberem informações de populares quanto ao preparo em embalo de drogas, os militares se dirigiram a uma residência e, ao se aproximarem, visualizaram diversas pessoas no local,
o
s quais empreenderam fuga, sendo que o
acusado trazia consigo, para fins de tráfico,
uma sacola contendo
2.407 (duas mil, quatrocentas e sete) pedras de substância análoga a crack e 10g de crack em pó, tendo dispensado o material ao avistar a guarnição policial.

D
evidamente processad
o
s
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação, em especial porque não houve apreensão da droga diretamente nas mãos do acusado, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos policiais.

Extrai-se dos autos que a materialidade está comprovada especialmente pelo Auto de Apreensão (Id. 17397482) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 17397601), que atestaram a apreensão de expressiva quantidade de crack (2.407 pedras e porção esfarelada), além de balança de precisão e material para embalo.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada, conforme se verifica da prova testemunhal colhida em juízo, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela abordagem e prisão do recorrente.

O Policial Militar
Clemilson Guimarães Damascena
narrou, em juízo, que a equipe recebeu denúncia de que indivíduos estariam preparando drogas em uma casa abandonada, próximo a uma área de mata. Ao chegarem, avistaram suspeitos em fuga, tendo, inclusive, um deles feito a menção de sacar a arma para os militares. O militar afirmou categoricamente ter visualizado o réu
Carlos Roque
dispensando uma sacola durante a evasão. Ao arrecadar o objeto, constatou a presença da grande quantidade de crack, bem como outras drogas, balança de precisão e material para embalo foram localizados no interior da casa, de ondem visualizaram o réu empreender fuga, junto com os demais que não foram alcançados.

Corroborando o relato, o Policial Militar
Thiago Pereira de Oliveira
confirmou a dinâmica, esclarecendo que o Sargento Guimarães visualizou o momento exato do descarte da droga. Relatou, ainda, que perseguiu o réu, o qual tentou pular um muro sem sucesso e tentou se esconder, momento em que foi detido e, em seguida, apreenderam a sacola com as drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do réu,
no sentido de que estava andando na rua e foi levado para os policiais, apenas porque possuía passagem por drogas,

não encontra

respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

A
alegação de ausência de "apreensão direta"
(em mãos) é superada pela prova visual do descarte durante a fuga.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob contraditório
e coerentes com a apreensão material, possuem força probante superior à negativa isolada do réu, invertendo-se o ônus da prova quanto à tese de arbitrariedade, do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156, CPP).

No presente caso,
a
variedade e a
quantidade
de drogas apreendidas, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
local da abordagem de intenso tráfico, apreensão de
balança de precisão e material para
embalo de drogas, a presença de outras pessoas no local e a fuga com a aproximação dos militares

– revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “
t
razer consigo
”
ou “guardar”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do apela
nte
.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que CARLOS ROQUE DOS SANTOS JUNIOR praticava o tráfico de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

Prosseguindo, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Entretanto, conforme bem destacado na r. Sentença e corroborado pela Certidão de Antecedentes Criminais (Id. 17397628), o apelante ostenta
reincidência específica
, possuindo condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (Processo nº 0002406-44.2020.8.08.0050).

O art. 33, §4º da Lei 11.343/06 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Importante ressaltar que
“a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Portanto, a prova documental da reincidência obsta, de forma absoluta, a aplicação da minorante.

Ademais, a apreensão de mais de
2.400 pedras de crack
, juntamente com balança de precisão, constitui prova circunstancial robusta de dedicação a atividades criminosas, incompatível com a figura do traficante ocasional que a lei visa beneficiar.

Por fim, a
defesa requer a fixação de regime semiaberto ou aberto.

Contudo, a prova da reincidência atrai a incidência do art. 33, §2º, 'b' (
a contrario sensu
) e 'c' do Código Penal. Embora a pena seja inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses), a reincidência impede o regime semiaberto previsto na alínea
'b'
.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que:

“a
reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso”.
(AgRg no HC n. 1.026.296/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)